Tribunal: TJBA
Processo: 0507810-96.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507810-96.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA TEIXEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIELEN DA SILVA MAGALHAES, ALEXANDRE FRANCO LOPES

APELADO: CARLOS RIBEIRO LESSA

Advogado(s)
:
ARNALDO FERNANDES SOUZA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANA PAULA TEIXEIRA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou conjuntamente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pela Apelante, e ação ordinária de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, proposta por CARLOS RIBEIRO LESSA. A sentença declarou rescindido o contrato, determinou a reintegração do Apelado na posse do imóvel, condenou-o à restituição de benfeitorias à Apelante e esta ao pagamento de taxa de ocupação. A reconvenção proposta no segundo feito foi extinta sem resolução de mérito por litispendência. A Apelante recorreu, pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento da culpa exclusiva do construtor, aplicação de multa contratual, indenização por danos morais, afastamento da condenação por taxa de ocupação e majoração da verba honorária a seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita quanto à condenação da Apelante em taxa de ocupação; (ii) estabelecer se o Apelado é exclusivamente culpado pela frustração do negócio jurídico, ensejando aplicação de multa contratual; (iii) determinar se a Apelante faz jus à indenização por danos morais; (iv) analisar a legalidade do pedido de depósito mensal do saldo contratual; (v) verificar se há preclusão decorrente da propositura da segunda ação pelo Apelado após perda de prazo para reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de pedido expresso de indenização por uso do imóvel na inicial da ação de rescisão contratual afasta a alegação de julgamento extra petita, sendo desnecessária a reconvenção para tanto.

4.

A ausência de comprovação, por parte da Apelante, de que a negativa de financiamento decorreu da falta de “habite-se” inviabiliza o reconhecimento de culpa exclusiva do Apelado e aplicação da multa contratual.

5.

O inadimplemento recíproco impede o reconhecimento de dano moral, pois não se verifica parte exclusivamente lesada, sendo a frustração do contrato insuficiente para configurar abalo indenizável.

6.

A pretensão de depósito mensal do saldo do contrato é incompatível com a cláusula contratual que previa pagamento integral do valor mediante financiamento, nos termos do art. 314 do CC.

7.

A propositura da segunda ação, embora fundada nos mesmos fatos, não caracteriza má-fé nem burla à preclusão, tendo sido regularmente apreciada pelo juízo de origem.

8.

A majoração da verba honorária para 15% do valor da causa é cabível ante a sucumbência recursal da Apelante, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação ao pagamento de taxa de ocupação não configura julgamento extra petita quando fundada em pedido expresso contido na petição inicial da ação de reintegração de posse.

2.

A ausência de prova da negativa de financiamento por falta de “habite-se” afasta o reconhecimento da culpa exclusiva do vendedor pela frustração do contrato.

3.

A frustração contratual com culpa recíproca não enseja indenização por danos morais.

4.

É inválida a modificação do modo de pagamento previsto em contrato bilateral sem concordância da parte credora.

5.

A mera propositura de ação autônoma após o prazo de reconvenção não configura, por si, má-fé ou burla à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I; 485, V; 487, I; 85, §11º; CC, arts. 314, 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1427716/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0507810-96.2017.8.05.0150
, de Lauro de Freitas/Bahia em que figura como Apelante –

ANA PAULA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
, e como Apelado –

CARLOS RIBEIRO LESSA

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

7